Tribunal: TJDFT
Processo: 0701319-03.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 5o da Lei 11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto.

2. O crime de lesão corporal é crime comum, instantâneo e praticado de forma livre, que depende de resultado danoso para sua consumação.

3. Viola o domicílio alheio aquele que, acessa o imóvel da vítima, durante a noite, sem sua permissão, ofendendo o bem jurídico penalmente tutelado que é o sossego do morador/proprietário (art. 150, §1o, CP).

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido que, no âmbito dos crimes previstos na Lei n.o 11.340/2006, em regra praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova. Precedentes.

5. Constituindo as provas coligidas aos autos o substrato necessário e suficiente para a comprovação da autoria e materialidade do crime, a repressão penal é medida que se impõe após o devido processo legal, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou culpabilidade.

6. O Juízo Criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, mesmo não especificada a quantia da indenização, não sendo necessário a realização de instrução probatória específica sobre a ocorrência do dano moral (in re ipsa) (Tema 983 - STJ).

7. O valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da capacidade econômica das partes.

8. Negado provimento ao recurso.